Tribunal: TJSP
Processo: 2156723-86.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no v. acórdão em relação à ausência de apreciação do pedido de realização de consignação dos aluguéis – Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2156723-86.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que são embargantes AUTO POSTO JP LTDA, MIGUEL DI
CIURCIO, IVAN LUÍS BONINI e RODRIGO CIURCIO ROSADO, são embargados
MARIANGELA VALERIA SOARES DE PAULA, JAYME CARLOS DE PAULA JÚNIOR,
WEBERSON HILDEBRAND, RODRIGO LUNARDI e SARAH RIBEIRO TERRA
HILDEBRAND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2156723-86.2018.8.26.0000/50000
Embargantes: Auto Posto JP Ltda., Miguel Di Ciurcio, Ivan Luís Bonini e
Rodrigo Ciurcio Rosado
Embargados: Mariângela Valéria Soares de Paula, Jayme Carlos de
Paula Júnior, Weberson Hildebrand, Rodrigo Lunardi e Sarah
Ribeiro Terra Hildebrand
Comarca: Campinas
VOTO No 38117
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão no v.
acórdão em relação à ausência de apreciação do pedido
de realização de consignação dos aluguéis
Embargos
acolhidos, sem alteração do julgado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 3062/3069 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
2.
Alegam os embargantes que houve omissão no v. acórdão
embargado, que não apreciou o pedido de consignação em
pagamento dos aluguéis.
3.
Diante da possibilidade de conferir efeitos modificativos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes embargos, oportunizei a manifestação da parte adversa,
que apresentou resposta às fls. 8/11 do incidente.
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho, sem
atribuir-lhes, entretanto, o pretendido efeito modificativo, pelos
motivos que passo a expor.
5.
De fato, não foi apreciado o pedido de consignação em
pagamento do valor do aluguel mensal. Não obstante admitida a
mencionada omissão, o pedido não pode ser acolhido.
6.
Isto porque, as questões referentes ao aluguel do imóvel sub
judice estão sendo dirimidas em Ação Renovatória, na qual foi
proferida decisão liminar, pelo C. STJ, para manter a posse dos
agravantes no imóvel com a continuidade do contrato de locação,
cuja decisão motivou o provimento do recurso de agravo de
instrumento interposto pelos ora embargantes.
7.
Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, apenas para
admitir a omissão com relação ao pedido previamente formulado
pelos embargantes.
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos pelos embargantes apenas para sanar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, sem, contudo, conferir-lhes o pretendido efeito modificativo,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR